Tribunal: TCU
Processo: 006.438/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que, entre outras medidas, determinou a anulação dos termos de compromisso e contratos firmados para aquisição de "kits de robótica" financiados com emendas de Relator (RP-9), exercícios 2021 e 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que, na presente fase, se aprecia pedido de reexame interposto contra o Acórdão 789/2023-TCU-Plenário , decisão essa que, entre outras medidas, determinou a anulação dos termos de compromisso e contratos firmados para aquisição de "kits de robótica" financiados com emendas de Relator (RP-9), nos exercícios 2021 e 2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.2 da decisão recorrida; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente, ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.4. restituir os autos à AudEducação.